Tribunal: TJES
Processo: 0000378-22.2013.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-22.2013.8.08.0027

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: FIDELIS MARIO BIROLLI

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
0000378-22.2013.8.08.0027

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: FIDELIS MARIO BIROLLI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
RESTITUIÇÃO DE VALOR E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

EM SÍNTESE, NARRA A AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, AFIRMANDO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ORIUNDOS DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO RECONHECE TER FIRMADO.

SENTENÇA
(FLS. 198/200 PROCESSO FÍSICO)
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS,
A FIM DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CONDENAR O BANCO À D
EVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO D
O
AUTOR,
E
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO
BMG
(ÀS FLS. 204/2015 PROCESSO FÍSICO),
NO QUAL

SUSCITA PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA
. NO MÉRITO, ALEGA QUE A SENTENÇA FOI EQUIVOCADA AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA
DE CONTRATAÇÃO
E AO CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DA PRELIMINAR:
ARGUMENTOS DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE NÃO PROSPERAM. NÃO SE VISLUMBRA A IMPRESCINDIBILIDADE DE NOVA DILAÇÃO PROBATÓRIA COM EXIGÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. OBSERVA-SE QUE FOI REALIZADA UMA PERÍCIA EXTRAJUDICIAL PELO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO ES, CUJO LAUDO FORA EMITIDO EM 29 DE ABRIL DE 2016, TENDO CONCLUÍDO QUE
A ASSINATURA FÍSICA POSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO PERTENCE AO SR. FIDELIS MARIO BIROLLI
(FLS. 125 DO PROCESSO FÍSICO). COM EFEITO, OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS CONCEDEM À PARTE A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA TÉCNICA OU PERÍCIA INFORMAL COMO MEIO DE PROVA COMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO, NA FORMA DOS

ART
S
.
32 E 35 DA LEI 9099/95.
DESSARTE, AS PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO SEGURO DA LIDE.

SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), O BANCO, COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS, RESPONDE OBJETIVAMENTE POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR (ART. 14 DO CDC). ISSO INCLUI FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS, ESPECIALMENTE QUANDO ESTAS OCORREM EM VIRTUDE DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU NA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NESSE SENTIDO, A RESPONSABILIDADE POR UMA POSSÍVEL FALHA DE SEGURANÇA NÃO PODE SER TRANSFERIDA INTEGRALMENTE AO CONSUMIDOR. DIANTE DAS RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO SEU PAPEL CRUCIAL NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E NA PREVENÇÃO DE FRAUDES.

TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, REALIZAR CONTRATO EM NOME DA VÍTIMA. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME. NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO ESTIPULADA NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MOSTRA-SE ADEQUADO PARA REPARAR O DANO MORAL SOFRIDO PELA PARTE AUTORA, SEM CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ASSIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR ESTIPULADO PELA SENTENÇA.

PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO CONSUMIDOR QUE NÃO PROCEDE. SEM LASTRO NEGOCIAL, A PRETENSÃO PECUNIÁRIA OFERTADA SEM A SOLICITAÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR EQUIVALE À AMOSTRA GRÁTIS (ART. 39, P. ÚNICO, CDC). DESSARTE, NÃO ESTARIA O CONSUMIDOR OBRIGADO A RESSARCIR O QUE O BANCO LHE PRESTOU SEM SOLICITAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)